Tribunal: STF
Processo: Rcl 66967
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 29, p. 2):



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUENEGOU SEGUIMENTO AO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. DETERMINAÇÃO DO EXCELSO SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RECURSO COM MATÉRIA RELATIVA ÀREPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA EJULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. HIPÓTESES IDÊNTICAS. NÃO PROVIMENTO. Interpretação de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido emdecorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal (Tema 647 do Supremo Tribunal Federal). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    Alega o reclamante que o acórdão violou a tese firmada por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 647 de Repercussão Geral, pois “[n]ão foi juntado nos autos nº 1518326-46.2021.8.26.0050 nenhum elemento de prova demonstrando que os celulares eram utilizados para fins ilícitos”.



    Pede, liminarmente, a suspensão da ação penal 1514648- 71.2021.8.26.0228 até o julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, requer a procedência da reclamação para reverter a decisão que decretou a perda dos bens do sentenciado. 



    A liminar foi indeferida.



    A PGR opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (eDOC 34):



    Reclamação. Alegação de afronta à autoridade da tese firmada no julgamento do Tema 647 dessa Suprema Corte, bem como alegação de ofensa ao art. 243 da Constituição Federal. Pleito de restituição de dois celulares apreendidos e da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) supostamente utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas. No julgamento do RE 638.491 RG (Tema 647), essa Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. Tese de inexistência de prova da utilização dos bens apreendidos para a prática do tráfico de drogas. Análise que demanda incursão no conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade na via eleita. Parecer pela improcedência da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    2. O presente reclamo, no entanto, não merece guarida.



    2.1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente e na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional. Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.004.2010)



    Nessa linha, a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    O § 4º do art. 988 do CPC, que regula a matéria, esclarece, por sua vez, que as hipóteses previstas nos incisos III e IV III – garantia da observância (i) de enunciado de súmula vinculante, (ii) de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, e (iii) de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência - “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”.



    Lado outro, dispõe o § 5º do mesmo dispositivo ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando (i) comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e (ii) a demonstrada a teratologia da decisão. Tratam-se, pois, de pressupostos essenciais e cumulativos, sem os quais não se legitima a pretensão.



    2.2. Na situação posta sob exame, todavia, em que pese reconhecível o esgotamento das instâncias ordinárias, não identifico que a autoridade reclamada tenha atuado de forma teratológica ao aplicar o Tema 647 de Repercussão Geral, em que decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal que “[é] possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.” (RE 638491, Relator Luiz Fux, DJe 23.08.2017).



    2.3. In casu, consta claramente no acórdão reclamado o caso se amolda ao referido tema, especialmente porque o Tribunal local, soberano quanto à matéria fático-probatório, assentou que “não merece prosperar o pleito de restituição dos celulares e da quantia de R$300,00, pois o perdimento dos valores e bens apreendidos encontra-se em consonância com o artigo 63 da Lei Antidrogas, sendo certo que, pelas circunstâncias do caso em testilha, os celulares eram utilizados para a comercialização de drogas e os valores apontados eram decorrentes do tráfico” (eDOC 29, p. 5/6).



    Nesse contexto, não há como dissentir dessa conclusão sem empreender profunda análise das provas - providência incabível na via eleita.



    Não há, portanto, que se falar em teratologia na aplicação do Tema 647 ao caso. 



    3. Pelo exposto, nos termos do §1° do art. 21, c/c o parágrafo único do art. 161, ambos do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente